Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AFRONTA AO ART. 479 DO CPP. OBJETO PONTIAGUDO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU ANTES DA SESSÃO. MENÇÃO PELO MP NO PLENÁRIO. CONTEÚDO ALEATÓRIO SEM RELAÇÃO COM O FATO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE SURPRESA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA PRONTAMENTE ACOLHIDA PELO JUIZ. PROVA DO PREJUÍZO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
I - Conforme art. 479 e parágrafo único, do CPP, não será permitida na sessão de julgamento, a leitura de documento ou exibição de objeto não juntado ao feito com antecedência de três dias úteis, desde que relacionados com a matéria de fato submetida aos Jurados.
II - O principal objetivo da norma é evitar a surpresa para as partes, resguardando a paridade e a plenitude de defesa garantida ao réu, de modo que o Magistrado deverá coibir a leitura ou apresentação, a fim de evitar vícios.
III - Não há que se falar em afronta ao artigo 479 do CPP, quando é encontrado junto às roupas do réu, momentos antes da sessão de julgamento, um instrumento pontiagudo, cuja apresentação pelo Ministério Público foi proibida pelo Magistrado atendendo pedido da Defesa, porque não houve surpresa e o objeto não tem relação com os fatos imputados ao réu.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não se verifica no caso concreto.
V - Recurso conhecido e desprovido.